Tribunal: TJES
Processo: 5001398-07.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001398-07.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA DE FATIMA FEREGUETTI e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5001398-07.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: JOANA DE FÁTIMA FEREGUETT

EMBARGADO:
BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos pela embargante/recorrida em face de acórdão que
conheceu do recurso inominado interposto pelo embargado e lhe conferiu provimento, reconhecendo a sentença impugnada como extra petita, tornando-a nula, determinando retorno dos autos ao juízo de origem para que

nova
sentença
.

Os embargos opostos têm finalidade de sanar alegada contradição vez que não seria possível aplicação dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil na lide haja vista que haveria pedido subsidiário em prefacial, pelo que postula pela
nulidade
do acórdão para reconhecer que não há nulidade a ser arguida.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos
embargos está
condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De início, importa fazer breve resumo do percurso processual para melhor elucidação: a parte autora, consumidora, ingressou em juízo com a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c rescisão de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e antecipação da tutela de urgência ao argumento de que teria realizado um contrato de cartão de crédito junto aos requeridos,
em que
seria liberado valor para utilização pela parte autora, que poderia ser utilizado para compras ou saques, com descontos junto a sua folha de pagamento, até a quitação do débito, i
nformando, contudo, que já realizou o pagamento de parcelas, em que a soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem e, pelo contrário, com aumento do valor do débito, o que entende abusivo, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, a devolução dos valores descontados acima do que é plausível para o caso e indenização por danos morais.

Nesse cenário,
fora proferida sentença com o fim de condenar a requerida a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedo
r
da autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 522,83 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 5,49% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 96,62 (noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autor.

Ato posterior, a parte embargada/
requerida
interpôs recurso inominado pugnando pela nulidade da sentença dado que teria julgado além do que se pede, inadmissível no ordenamento jurídico, o que foi reconhecido em acórdão, tornando nul
a
a sentença e remetendo os autos ao juízo de origem, contudo, entende a
embargante

que a sentença atendeu ao pedido subsidiário, inexistindo
error in procedendo
.

Isto posto, entende-se que assiste razão à embargante/autora, isso porque se extrai da petição inicial, especificamente no tópico “e” dos pedidos, o seguinte:

e) Requer ainda, alternativamente, no caso da existência de débitos da autora perante o banco réu, o parcelamento mais vantajoso do saldo devedor da cliente, adotando a taxa de juros mais baixa em favor da consumidora, bem como seja observado seu poderio financeiro para quitação da dívida.

Dessa forma, em que pese o respeito ao exmo. Juiz prolator do acórdão, a decisão se reveste em contradição ao tornar nula a sentença com base no argumento recursal de que
o pedido constante na inicial refere-se exclusivamente à rescisão contratual e a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente, bem como a suposta indenização por danos morais, haja vista que, conforme exposto,
há pedido subsidiário expresso na petição inicial que baseou a decisão primeva
, portando, o que houve, de fato, foi a procedência do pedido subsidiário, qual seja: o parcelamento do débito de forma vantajosa para a consumidora.

Para tanto, em atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito, da celeridade processual e da informalidade dos Juizados Especiais Cíveis, utiliza-se do presente para análise e julgamento do recurso inominado interposto pelo recorrente/embargante.

Assim, em análise do recurso inominado interposto pelo réu, tem-se que apresenta duas teses recursais, quais sejam, preliminar de incompetência dos Juizados pela complexidade da causa e no mérito pugna pela nulidade da sentença dado que seria extra petita, dessa forma, já analisado o segundo argumento nos moldes acima, passa-se a análise e julgamento da preliminar arguida.

Em suma, argumenta o requerido que para o julgamento do presente feito, seria necessária a produção de prova pericial contábil, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa, entretanto, o
conjunto probatório elencado aos autos é suficiente para análise e julgamento do feito, sendo dispensável a produção de outras provas, motivo pelo qual, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Desse modo, CONHECE-SE do recurso inominado interposto e lhe nega provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, CONDENANDO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa (R$ 35.703,20) nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e
lhe
CONFERE

PROVIMENTO
com efeitos infringentes, reconhecendo contradição no referido acórdã
o
, pelos motivos
acima
expostos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)